Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746555-93.2022.8.07.0001 APELANTE: MARIA ALICE ALONSO POLTRONIERI APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO MARIA ALICE ALONSO POLTRONIERI interpôs apelação (id. 50976474) da r. sentença (id. 50976472), proferida na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, movida contra o BANCO BMG S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. De acordo com a certidão (id. 50976476) e os expedientes do processo do PJe no Primeiro Grau, a ciência da r. sentença pela apelante-autora foi registrada pelo sistema em 19/6/23 (segunda-feira). O prazo para a interposição da apelação iniciou-se em 20/6/23 (terça-feira) e expirou no dia 10/7/23 (segunda-feira). O presente recurso foi protocolado em 11/7/23 (id. 50976474), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Registre-se que, intimada a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, ela não se pronunciou. Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestiva. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e retornar o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora